Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA DIGITAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VALIDADE. ENCARGOS. PREVISÃO NA FATURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, o apelante rebate os fundamentos contidos na sentença e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma.
2. Constatado que o recurso é útil e necessário para que o apelante alcance situação mais favorável, considera-se caracterizado o interesse recursal.
3. O procedimento eletrônico de biometria facial e envio de documentos pessoais e registros de assinatura de próprio punho, o desbloqueio do cartão e a sua incontroversa utilização são suficientes para comprovar a vontade do réu de celebrar contrato de cartão de crédito (CC 107).
4. Se a fatura de cartão de crédito prevê discriminadamente os encargos que incidirão em caso de inadimplemento, não há violação ao dever de informação (CDC 46 54 §§ 3 4).
5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).
6. A inexistência de limitação legal de juros remuneratórios no Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF) não afasta a possibilidade de se aferir, no caso concreto, eventual abusividade da taxa cobrada em contratos de consumo, uma vez comprovado o desequilíbrio e a desvantagem exagerada (CDC 6o V e 51 IV § 1o III), o que não ocorreu no caso, em que o réu se limitou a alegar genericamente a abusividade dos juros, sem indicar os índices que entende corretos, tampouco as taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen.
7. A obrigação de pagar oriunda do contrato de cartão de crédito é líquida, certa e sujeita a termo, de modo que, em caso de inadimplemento, os juros moratórios incidem a partir da data de vencimento de cada fatura (mora ex re) (CC 397).
8. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao apelo do réu.